Tribunal: STF
Processo: HC 256844
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGO 2º DA LEI Nº 12.850/2013. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PRISÃO DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 956.760, in verbis: 



    “HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO PRIMMA MIGRATIO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (ART. 2º, §§ 2º E 3º, DA LEI N. 12.850/2013). PRISÃO PREVENTIVA. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO. INVIABILIDADE. RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE SOCIAL DA AGENTE. POSIÇÃO DE LIDERANÇA E DESTAQUE NO NÚCLEO DECISOR. NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO OU DIMINUIÇÃO DA ATIVIDADE DO GRUPO CRIMINOSO. PRECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR PRISÃO DOMICILIAR. PROBLEMA DE SAÚDE DO FILHO (DEPRESSÃO E RISCO DE SUICÍDIO). INDEFERIMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA A INDICAR A PRESERVAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA EXTREMA. ADOLESCENTE COM IDADE DE 15 ANOS. AUSÊNCIA DO REQUISITO LEGAL AUTORIZADOR DA BENESSE PREVISTO NO INCISO V DO ART. 318 DO CPP. AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO SINGULAR PARA A TRANSFERÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL PARA APROXIMAÇÃO FAMILIAR, EM DECORRÊNCIA DO QUADRO DE SAÚDE DO FILHO. FACILIDADE PARA VISITAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA NÃO EVIDENCIADA. 



    1. Como é cediço, para a decretação da prisão preventiva, indispensável se faz a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como que esteja a decisão amparada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais previstas no art. 312 do CPP, além da necessidade de demonstração da imprescindibilidade da medida. 



    2. In casu, a custódia cautelar foi suficientemente motivada em elementos concretos extraídos dos autos que denotam a necessidade de acautelar a ordem pública, diante da notória periculosidade social da acusada, pois foi apontada como integrante de estruturada organização criminosa, de grande poderio econômico, diretamente associada a integrantes da cúpula do PCC, voltada à execução de atividades ilícitas no Estado do Ceará, entre elas o tráfico de drogas, tráfico de armas, jogos de azar, lavagem de dinheiro e sonegação tributária, ocupando posição de "relevante liderança e destaque" no chamado "núcleo decisor", em que se apresenta como um dos receptores finais de significativa parcela dos recursos auferidos com as atividades ilícitas do grupo e também um dos responsáveis por decidir os meandros das atividades operacionalizadas pelos membros dos núcleos logísticos e financeiros, além de decidir sobre assuntos sensíveis à organização, entre eles o destino dos gastos dos recursos que são direcionados à sua pessoa, a quantidade de drogas a ser traficada e até mesmo o assassinato de pessoas. 



    3. Pacífico é o entendimento desta Corte Superior no sentido de que a periculosidade da agente e a necessidade de se interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso, enfraquecendo a atuação da facção, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública. Precedentes. 



    4. Ademais, o suposto envolvimento da agente com organização criminosa revela sua periculosidade, justificando, assim, a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública. 



    5. Inviável se afigura a substituição da prisão preventiva por domiciliar, diante das circunstâncias específicas do caso concreto, a saber: (i) gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pela periculosidade da agente, indicando que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura; e (b) ausência do requisito legal autorizador da benesse estabelecido no inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal (filho adolescente possui a idade de 15 anos). 



    6. Sob o fundamento de aproximação familiar, em razão do quadro clínico apresentado pelo filho da paciente, houve determinação do Juízo de Direito competente para a respectiva transferência do estabelecimento penal, com vistas a facilitar à visitação. 



    7. Ordem denegada.”



    Colhe-se dos autos que a paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 2º, §§ 2º e 3º, da Lei nº 12.850/2013.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, sem, contudo, obter êxito. 



    Contra esse decisum, manejou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da liberdade da paciente. 



    Alega “inexistência de motivação idônea e concreta para a manutenção da prisão preventiva em face da paciente” e ausência de contemporaneidade. Argumenta que “a Paciente, ré primária, sem qualquer antecedente criminal, apenas por ter sido ex-amásia de pessoa envolvida e condenada por crimes, acabou sendo, arbitrária e injustamente, inserida no bojo da Operação ‘Primma Migratio’ que, durante dois anos, investigou o desenvolvimento da prática de jogos de azar com envolvimento de grupos criminosos que estariam migrando para o Estado do Ceará”. Arrazoa ser “mãe, provedora e o único suporte emocional do filho adolescente, que enfrenta diagnóstico psiquiátrico grave e sensível, submetendo-se a acompanhamento para prevenção a risco de suicídio” e pugna pela substituição “da prisão da Paciente por domiciliar, cumulada com a decretação de medidas cautelares difusas para, efetivamente, se resguarda o direito à vida, saúde psíquica e dignidade do menor”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Ex positis, com fundamento no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, bem como artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal c.c. demais dispositivos que regulam a matéria, impetra-se o presente Habeas Corpus em favor da Paciente Francisca Alves da Silva, contra quem fora ilegalmente infligido e mantido decreto prisional absolutamente despido dos pressupostos legais, seja porque não se demonstrou a excepcional necessidade da medida; seja porque ausente o binômio “fumus commissi delicti” e “periculum libertatis”; seja, ainda, pela absoluta extemporaneidade dos fatos. 



    Salta aos olhos, a forma padrão, equivocada e genérica com que se decretou a prisão, sem motivar qualquer argumento válido que denotasse a necessidade da prisão preventiva. 



    Evidentemente que carente de fundamentação válida, base empírica idônea para amparar a decisão restritiva, não se podendo admitir situações hipotéticas, futurologistas e abstratas, sem qualquer base empírica e real, baseada apenas na garantia da ordem pública e na gravidade abstrata da imputação, vê-se claramente que a decisão constritiva viola o preceito do artigo 93, inciso IX e artigo 315 da nossa Lei Penal Adjetiva. 



    Por conseguinte, clama-se seja deferida a medida liminar para permitir que, em liberdade ou em prisão domiciliar – sobretudo, considerando-se a sensível hipótese relacionada ao filho menor e gravemente adoentado da Paciente, que exige seus cuidados e sua presença – a Paciente possa aguardar o julgamento deste writ, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares difusas constantes do artigo 319 do Código de Processo Penal.



    Ademais, quando do julgamento de mérito, aguarda-se seja ratificada a liminar e concedida a ordem para reconhecer a indiscutível ilegalidade dos termos da prisão chancelada pela Corte Coatora e decretada pelo Juízo de primeira instância, sem justa causa para tanto, com isso, revogando-a ou substituindo-a, por medidas diversas, como exaustivamente exposto neste writ, permitindo que nessa condição aguarda o deslinde do moroso processo a que responde.”  



    É o relatório, DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] Ao decretar a prisão preventiva, o Magistrado singular, assim dispôs (Processo n. 0203181-43.2024.8.06.0001 - fls. 158/165): [...]



    Por ocasião do julgamento do HC n. 0630341-78.2024.8.06.0000 (fls.51/88), o Tribunal a quo preservou a custódia cautelar, sob estes fundamentos (fls. 63/78): [...]



    Como se vê, in casu, a custódia cautelar foi suficientemente motivada em elementos concretos extraídos dos autos que denotam a necessidade de acautelar a ordem pública, diante da notória periculosidade social da acusada, pois foi apontada como integrante de estruturada organização criminosa, de grande poderio econômico, diretamente associada a integrantes da cúpula do PCC, voltada à execução de atividades ilícitas no Estado do Ceará, entre elas o tráfico de drogas, tráfico de armas, jogos de azar, lavagem de dinheiro e sonegação tributária, ocupando posição de "relevante liderança" no chamado "núcleo decisor", em que se apresenta como um dos receptores finais de significativa parcela dos recursos auferidos com as atividades ilícitas do grupo e também um dos responsáveis por decidir os meandros das atividades operacionalizadas pelos membros dos núcleos logísticos e financeiros, além de ser responsável por decidir sobre assuntos sensíveis à organização, entre eles o destino dos gastos dos recursos que são direcionados à sua pessoa, a quantidade de drogas a ser traficada e até mesmo o assassinato de pessoas.



    Com efeito, esta Corte Superior tem entendimento pacificado no sentido de que a periculosidade do agente e a necessidade de se interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso, enfraquecendo a atuação da facção, enquadrando-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea para a prisão preventiva. A propósito: [...]



    Ademais, o suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública [...].



    Nesse contexto, não há falar, portanto, em ilegalidade manifesta quanto à decretação da prisão preventiva em desfavor da ora paciente. 



    Noutro vértice, relativamente à substituição da prisão preventiva por domiciliar, melhor sorte não socorre a defesa. 



    Ao indeferir o pleito, o Juízo singular fê-lo sob estas razões (Processo n. 0020916-73.2024.8.06.0001 - fls. 334/335): [...]



    O Tribunal a quo, por sua vez, no HC n. 0630341-78.2024.8.06.0000, que tratou sobre o tema, consignou o seguinte (fls. 78/87): [...]



    Pois bem. Como muito bem ponderado pelas instâncias ordinárias, inviável se afigura a substituição da prisão preventiva por domiciliar, diante das circunstâncias específicas do caso concreto, a saber: (i) gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pela periculosidade da agente, indica que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura; e (b) ausência do requisito legal autorizador da benesse estabelecido no inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal (filho adolescente possui a idade de 15 anos). 



    Por derradeiro, de se registrar, que o Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da comarca de Presidente Prudente/SP, acolhendo o fundamento da defesa de aproximação familiar, em razão do delicado quadro clínico apresentado pelo filho da ora paciente, em 1º/8/2024, ratificou a decisão proferida em 20/6/2024 e determinou a sua transferência de estabelecimento penal para facilitar à visitação (Processo n. 1001009-62.2024.8.26.0996 - fls. 570/572). [...]”



    Na espécie, quanto à pretensão de revogação da segregação cautelar, como se depreende da fundamentação do Superior Tribunal de Justiça, a decisão combatida apresentou fundamentação idônea, com base em fatos e elementos existentes no caso in concreto aptos a justificar o indeferimento do pedido, pois “[se denota] a necessidade de acautelar a ordem pública, diante da notória periculosidade social da acusada, pois foi apontada como integrante de estruturada organização criminosa, de grande poderio econômico, diretamente associada a integrantes da cúpula do PCC, voltada à execução de atividades ilícitas no Estado do Ceará, entre elas o tráfico de drogas, tráfico de armas, jogos de azar, lavagem de dinheiro e sonegação tributária, ocupando posição de ‘relevante liderança’ no chamado ‘núcleo decisor’, em que se apresenta como um dos receptores finais de significativa parcela dos recursos auferidos com as atividades ilícitas do grupo e também um dos responsáveis por decidir os meandros das atividades operacionalizadas pelos membros dos núcleos logísticos e financeiros, além de ser responsável por decidir sobre assuntos sensíveis à organização, entre eles o destino dos gastos dos recursos que são direcionados à sua pessoa, a quantidade de drogas a ser traficada e até mesmo o assassinato de pessoas”, sendo certo que “a periculosidade do agente e a necessidade de se interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso, enfraquecendo a atuação da facção, enquadrando-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea para a prisão preventiva”.



    Deveras, este Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de ser cabível a custódia cautelar para garantir a ordem pública mercê da necessidade de se interromper as atividades de organização criminosa. Cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido, verbis:    



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. MODO DE EXECUÇÃO DA CONDUTA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. 1. É válida a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa. 2. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. 3. Agravo interno desprovido. (HC 227.183-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 18/8/2023)



    Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas e organização criminosa. Tese de negativa de autoria. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 3. O entendimento deste Tribunal é no sentido de que “condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese” (HC 161.960-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. Esta Corte já decidiu que “não merece reparos o entendimento firmado pelo STJ quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso” (HC 206.943-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 5. Hipótese em que “a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade da conduta e a periculosidade do agravante, uma vez que existem fortes indícios de que atua como integrante de Organização Criminosa no Estado da Paraíba, dedicada principalmente à prática de tráfico de drogas, sendo o responsável por internalizar grandes quantidades de drogas vindas de outros estados da Federação para João Pessoa; o que demonstra o risco ao meio social. Destacou-se, ainda, o risco de reiteração delitiva, pois o agravante responde a outras ações penais e possui condenação por tráfico de drogas e posse de arma”. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 227.750-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 24/8/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CUSTÓDIA. INAPLICABILIDADE. 1. A jurisprudência desta CORTE possui entendimento no sentido de que “a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009). No mesmo sentido: RHC 138.369, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 1/3/2017; HC 126.573, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/11/2015; HC 106.991, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 17/5/2011; HC 99.454, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1/2/2011. 2. As instâncias ordinárias demonstraram a gravidade concreta do delito imputado ao paciente, apontado como integrante de articulado grupo criminoso, que, ao que tudo indica, é especializado em tráfico de drogas, indicando, segundo o que se apurou, “transporte reiterado de grandes quantidades de entorpecentes, destinados à região metropolitana de São Paulo, com ramificações em todo território nacional”. 3. Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.573-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 27/6/2023)



    Noutro giro, convém destacar que a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar da mulher mãe ou gestante não se dá de forma automática, devendo atender aos pressupostos estabelecidos no artigo 318-A do Código de Processo Penal, o qual dispõe:



    A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: 



    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;



    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.



    Com efeito, não se pode perder de vista que a concessão da prisão domiciliar às mulheres mães e gestantes consubstancia a imposição de uma medida cautelar, de modo que sua aplicação deve observar a adequação da medida, as circunstâncias do fato e as condições pessoais do agente.



    Nesse contexto, revela-se impossível ao legislador prever todas as situações excepcionais capazes de afastar a conveniência da prisão domiciliar, de modo que a omissão legislativa quanto à existência de outras hipóteses excetivas não caracteriza o silêncio eloquente. 



    Outrossim, antes mesmo da edição da Lei nº 13.769/18, a Segunda Turma da Corte Suprema, no julgamento do HC nº 143.641, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de “todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda”, excetuando-se os seguintes casos: 1) crimes praticados mediante violência ou grave ameaça; 2) crimes praticados contra seus descendentes; ou 3) situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas. 



    Destarte, remanescem válidas as balizas estabelecidas no referido julgamento para afastar a concessão da prisão domiciliar quando as circunstâncias excepcionais do caso concreto demonstrarem que tal medida não se mostra adequada ou suficiente.



    Na hipótese sub examine, o Tribunal a quo consignou ser “inviável se afigura a substituição da prisão preventiva por domiciliar, diante das circunstâncias específicas do caso concreto, a saber: (i) gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pela periculosidade da agente, indica que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura; e (b) ausência do requisito legal autorizador da benesse estabelecido no inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal (filho adolescente possui a idade de 15 anos)”. 



    Assim, à luz das peculiaridades da causa, não se aplica ao caso o entendimento consagrado no HC nº 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/10/2018 e, a fortiori, o art. 318-A do CPP. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PACIENTE MÃE DE CRIANÇAS. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INADEQUAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A reiteração delitiva caracteriza excepcionalidade apta a justificar o indeferimento da prisão domiciliar requerida com fundamento nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal. 2. Agravo interno desprovido. (HC 234.633-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 24/1/2024) 



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. O artigo 192, caput, do Regimento Interno da Corte autoriza o relator a decidir monocraticamente, por meio de aplicação da jurisprudência do Tribunal, com o exame de mérito. Alegação de violação ao princípio da colegialidade. Inocorrência. 3. O Supremo Tribunal Federal não tem concedido prisão domiciliar para mães presas pela prática de tráfico no interior da residência. Sujeição dos filhos à ambiência delitiva. 4. Agravo improvido. (HC 208.611-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/1/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA. INVIABILIDADE. 1. A alteração na legislação processual penal, com inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto. 2. Paciente presa preventivamente pela prática do crime de tráfico de drogas. Além da apreensão de entorpecente e de petrecho relacionado ao seu comércio (balança de precisão), ficou consignado que a paciente (a) “fora presa em flagrante no local em que reside com os filhos”; e (b) “apontou sua irmã como sendo a responsável pelos cuidados dos filhos”. 3. Consideradas as circunstâncias da causa, revela-se idônea a fundamentação jurídica para indeferir o pedido de substituição da custódia preventiva por domiciliar. 4. Agravo Regimental a que nega provimento. (HC 201.360-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 4/6/2021)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. O cometimento de crime com violência ou grave ameaça inviabiliza a concessão da prisão domiciliar. 3. Não comprovada a responsabilidade única pelos cuidados do filho menor. 4. Crime praticado nas proximidades da residência da criança. 5. Agravo improvido. (HC 210.134-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/2022)



    Outrossim, é imprescindível a comprovação da sua necessidade, sendo certo, ainda, que a mera afirmação pelo interessado não enseja sua concessão automática. Nesse seguimento, mutatis mutandis:



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Conversão de prisão preventiva em domiciliar. 3. Pai. 4. A alegação de ser único responsável pelo cuidado de filho menor de 12 anos não gera, automaticamente, o direito do apenado em regime fechado ou semiaberto à prisão domiciliar (Art. 117 da LEP). Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 236.002-AgR, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2024)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO NO STJ. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STF. PRECEDENTES. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRISÃO DOMICILIAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 1. O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior no Superior Tribunal de Justiça. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. A gravidade em concreto do crime e a necessidade de interromper atividade de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 3. Assentada pelas instâncias antecedentes a inexistência de elementos a demonstrar a imprescindibilidade da agravante aos cuidados das filhas menores de 12 anos, não há ilegalidade a ser reparada. Eventual superação desse entendimento demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 217.453-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 9/10/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO WRIT. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA ASSENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E REITERAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVETIVA EM DOMICILIAR. PLEITO NÃO CONHECIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO INTRAMUROS. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É idônea e adequada a fundamentação que se assenta na gravidade concreta do delito e reiteração delitiva ao manter a prisão preventiva do paciente. 2. Inviável o conhecimento de insurgência não previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesses casos, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, por configurada supressão de instância. 3. A substituição da prisão preventiva em domiciliar em caso de enfermidade grave depende, invariavelmente, da comprovação da impossibilidade de disponibilização de adequado tratamento médico no interior do estabelecimento prisional, a qual, in casu, não restou demonstrado. 4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 156.197-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/9/2019)



    Evidenciada a necessidade de segregação cautelar, resta prejudicada eventual pretensão de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo:  



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 174.113-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019)



    Demais disso, no que tange à alegada ausência de contemporaneidade, verifico a inexistência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça acerca do mérito aduzido neste habeas corpus.



    Nesse contexto, o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado esse aspecto do mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as